Tribunal: CARF
Processo: 11065.900365/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.900365/2013-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.710 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara /2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO
Recorrente
FENAC S/A FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (Suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou PROCEDENTE EM
PARTE a manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de
recorrente.
O litígio em questão envolve Dcomp com alegado direito creditório proveniente
de saldo negativo de IRPJ – ano calendário de 2005. O despacho decisório reconheceu uma parte
do saldo negativo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.900365/2013-21
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.710 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.900365/2013-21

Em manifestação de inconformidade, alega da existência do crédito pleiteado, e
que após retificações de declaração, persistiram discrepâncias, que objetivava esclarecer agora.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por DAR PROVIMENTO PARCIAL à mesma, por unanimidade.
Reconheceu a parcela que estava informada em DIRF de terceiros, mas negou a parcela que a
impugnante objetivava provar através das notas fiscais, por entender que não seria idôneas o
bastante.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade, reforçando a necessidade
de se verificarem as notas fiscais emitidas anexadas aos autos, em que constariam todas as
retenções.
É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre PER/Dcomp, cujo direito creditório pleiteado é
de R$ 249.480,30, sob o fundamento de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2005. Em
despacho decisório, reconheceu o montante de R$ 227.051,01, e por consequência, homologando
parcialmente a compensação.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte traz uma série de elementos
para comprovar seu direito, ao quais a DRJ entendeu que houve a comprovação adicional de R$
5.446,16 – ou seja, o total homologado passou para R$ 232.497,17.
Em essência, a decisão da DRJ não aceitou como prova de retenções na fontes as
notas fiscais apresentadas nos autos, por entender que eram de emissão do próprio contribuinte.
Acatou apenas a parte que o beneficiário declarou em DIRF.
Em recurso voluntário, o contribuinte procura reforçar a necessidade de
verificarem estas notas fiscais, às quais foram apresentada nos autos com outros elementos
probatórios, como o razão e demonstrativos.
Com o advento a súmula CARF no 1431, vinculante a este Conselheiro, entendo
que os elementos apresentados dão ensejo probatório ao alegado, senão total, ao menos parcial.

1 Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.710 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.900365/2013-21

A decisão da DRJ, da forma que rejeitou as alegações nesta parcela remanescente,
entendo que não foi adequada à luz da jurisprudência superveniente, e devem ser sim analisados
tais elementos. O contribuinte fez um início de prova adequado, quiçá, suficiente, devendo ser
analisado em conjunto com o histórico dos elementos já coligidos ao processo.
Considerando a quantidade de elementos apresentados (mais de 200 folhas nos
autos), e eventual necessidade de complementação à recorrente, entendo que o presente processo
deva ser convertido em diligência para a adequada apuração dos valores retidos nas notas fiscais,
corroborada com os demais elementos comprobatórios anexados aos autos.
Assim, cotejando todos os elementos apostos nos autos, entendo que não há
condições de ser decidido neste momento, devendo o processo ser convertido em diligência para
verificar se os elementos comprovam o direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
Se for o caso, e entendido necessário, pode a autoridade fiscal designada intimar o
contribuinte para eventuais complementações e informações adicionais, para dirimir a dúvida
suscitada no presente voto.
Após concluída, deve ser elaborado relatório conclusivo circunscrito à questão
inerente à diligência, e dado ciência ao contribuinte para se manifestar a respeito no prazo de 30
(trinta) dias, e após, retornar os autos para este CARF.

Conclusão:
Assim, considerando o exposto acima, VOTO no sentido de PROPOR
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA do presente processo.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-
002.076.
Fl. 354
DF CARF MF
Original